Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PUBLICA – REAJUSTE DE VALORES EM CONTAS DE POUPANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – FIXAÇÃO – DECISÃO CONFIRMADA.
1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução, às condições financeiras da parte obrigada, e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Confirma-se o valor fixado pelo órgão a quo em quantia adequada para remunerar o trabalho a ser desenvolvido pelo expert, porquanto condizente com a sua natureza, complexidade, tempo estimado para sua realização e confecção do laudo, com as condições financeiras da parte, e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso desprovido